Tribunal: TJSP
Processo: 0143677-50.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0143677-50.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA
AMARAL DE AQUINO, JOSE CORREA, LUIZ PEDRO, ANDRESSA CROLINE BITENCOURT,
VANESSA CAROLINE BITENCOURT FILGUEIRA, LUZIA DE OLIVEIRA BITENCOURT,
CARMEN HUSSNE BICUDO, ANTONIO COSTA JUNIOR, ANTONIO COSTA, VERIDIANA
BORGES COSTA, DANIEL BORGES COSTA e DORIVAL BARALDI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0143677-50.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.242- 2/6
VOTO No 30.242
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0143677-50.2007.8.26.0000
APELANTES: VERA AMARAL DE AQUINO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Valentino Aparecido de Andrade

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vera Amaral de
Aquino e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando
o reconhecimento do direito ao recebimento de gratificações concedidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0143677-50.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.242- 3/6
aos servidores da ativa, bem como o pagamento das diferenças vencidas.
A r. sentença julgou improcedente a demanda (fls. 102/107).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu provimento ao
recurso, para condenar a ré a conceder aos autores as gratificações
pleiteadas, com o pagamento das diferenças vencidas, devidamente
atualizadas pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, consignando ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao
caso dos autos. Em razão da sucumbência, condenou a Fazenda do Estado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados 5% (cinco por cento) sobre o total da condenação, nos termos
do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil (fls. 148/157).
Ambas as partes interpuseram recurso especial: a FESP,
pugnando pela aplicação da Lei no 11.960/09 ao caso dos autos (fls.
161/166); e os autores, buscando a majoração da verba honorária (fls.
168/180).
O recurso da FESP foi sobrestado (fls. 205) e posteriormente,
diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo Tribunal Federal (DJe
30.10.2019), mantendo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), o Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0143677-50.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.242- 4/6
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls. 209/212).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0143677-50.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.242- 5/6
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0143677-50.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.242- 6/6
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
148/157 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.